Tribunal: TJMT
Processo: 0010964-75.2014.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0010964-75.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA - CNPJ: 15.358.294/0001-03 (APELADO), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMAS 566 A 571 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos das teses fixadas no paradigma REsp n. 1.340.553/RS, houve a correta delimitação dos marcos temporais referentes ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação dos Temas 566 a 571 do STJ.

3. Agravo Interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“
a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571 do STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Os argumentos apresentados no agravo interno se limitam à ocorrência de erro na delimitação dos marcos temporais para reconhecimento da prescrição intercorrente, assim como inexistência de desídia por parte da Fazenda Pública a justificar a extinção do feito.

Pois bem.

O julgamento do REsp 1.340.553/RS fixou, em sede de recursos repetitivos, os Temas 566 a 571 do STJ e estabeleceu os critérios para reconhecimento a prescrição intercorrente de Execuções Fiscais nos seguintes termos:

“
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
”

A decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento nos Temas 566, 567 e 568 do STJ foi corretamente proferida, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

“
Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Rondonópolis, a fim de ver satisfeito créditos relativos ao não pagamento de IPTUs, referentes aos anos de 2010 a 2012, no montante inicial de R$ 7.965,35 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), consoante CDAs n° 286/2011 (ID n° 183260035 - p. 2), n° 18121/2012 (ID n° 183260035 - p. 4) e n° 17840/2013 (ID n° 183260035 - p. 6)

Pelo que se observa, o Magistrado Singular determina a citação da Recorrida em
1-10-2014
(ID n° 183260035 - pp. 8/9), em sequência foi expedida a carta de citação (ID nº 183260035 – p. 10), sendo que no ID nº 183260035 – p. 11, o AR foi devolvido, pelo motivo “ausência”, sendo realizada nova postagem, porém, sem êxito (ID n° 183260035 - p. 13).

A Fazenda Pública tem ciência da não localização da parte Devedora em
14-6-2014
(ID n°183260035 - pp. 14/15). Nessa mesma oportunidade, ela requer a citação por Oficial de Justiça e arresto de valores, via bloqueio judicial, via Bacen-Jud.

A
citação por mandado foi frutífera
, conforme certidão do Oficial de Justiça no ID n° 183260035 - p. 29, todavia, deixou de proceder penhora por não localizar de bens.

Ato contínuo, foi deferido
o pedido de penhora online no ID n° 183260035 - p. 31, contudo, tal medida foi infrutífera
(ID n° 183260035 – p. 33).

A Fazenda Pública tem ciência da não localização de bens passíveis de penhora via Bacen-Jud em
21-3-2016
(ID n° 183260035 – p. 34). Nessa mesma oportunidade, requer penhora de veículos pertencentes à executada, via Renajud, que foi deferido (ID n° 183260035 – p. 41), porém sem sucesso (ID n° 183260035 – p. 42).

Ato contínuo, em petição datada de
18-5-2016
, a Fazenda Pública pleiteia penhora de imóvel pertencente à Executada (ID. 183260035 – p.3), que foi deferido (ID n° 183260035 - p. 51).

Foi providenciada a juntada da matrícula do referido imóvel aos autos (ID n° 183260035 - p. 59) e emitido Mandado de Penhora, Registro, Intimação e Avaliação (ID n° 183260035 – pp. 62/63), com certificação do Oficial de Justiça que procedeu a avaliação do imóvel (ID n°. 183260035 – pp. 69/72), entretanto, não foi possível intimar a empresa Devedora, pois não mais se encontrava instalada no endereço indicado (ID n° 183260035 - p. 65).

Ciente da tentativa de intimação do executado por Oficial de Justiça, a qual restou infrutífera, o Apelante requer intimação da penhora do imóvel via Edital (ID n° 183260035 – p. 73).

O magistrado singular indefere o supracitado pedido, uma vez que o devedor se mudou sem comunicar ao Juízo, que era seu dever. Logo, a intimação realizada no endereço declarado nos autos se perfaz, bem como determina que se colha a manifestação do credor quanto à avaliação promovida (ID n° 183260035 - p. 74).

Sem resposta (ID n° 183260035 – p. 75), o Juízo de origem indica os leiloeiros (ID n° 183260035 - p. 76), que teve a anuência posterior da Fazenda Pública (ID n° 183260035 - p. 77).

O edital de leilão e intimação foi expedido (ID n 183260035 – p. 95) e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n°10314 e publicado no dia
11-8-2018
(ID n° 183260035 – p. 99).

Nessa ocasião, a União/Fazenda Nacional comunica que a Executada também é parte Devedora na Justiça Federal, pois detém processo de Execução Fiscal n° 0000671-72.2007.4.01.3602, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, razão pela qual requer posição privilegiada na venda do imóvel que vai a leilão (ID nº 183260035 – p. 103).

A Executada se manifesta nos autos, informando que não foi devidamente intimada do Auto de Penhora e de Avaliação do Imóvel realizados pelo Oficial de Justiça, consoante Petição juntada no ID nº 183260035 - pp. 133/140) e, por isso, requer a nulidade de todos os atos executórios e expropriatórios praticados após a citação.

O magistrado a quo indefere o supracitado pedido, uma vez que se encontra precluso a oposição de Embargos à Execução e pronuncia que a parte Executada foi devidamente intimado do leilão (ID nº 183260035 –pp. 141/142).

A Executada pede reconsideração da decisão (ID nº 83260035 – pp. 144/147), pois a efetiva citação não ocorreu no endereço correto, violando o seu direito de defesa.

Diante do que foi alegado e demonstrado nos autos pela Executada, o magistrado a quo determina a manifestação do Oficial de Justiça (ID nº 183260035 – pp. 183/184), que se pronuncia no ID nº183260035 – p. 186.

Na apreciação do requerido, o Magistrado a quo verifica que houve violação ao direito de ampla defesa e contraditório da Executada, e declara nulidade dos atos posteriores à realização da intimação da penhora e avaliação, e, por conseguinte, determina o cancelamento da realização da hasta pública designada para o dia 28-9-2018 (ID n° 183260035 – pp. 187/188).

A Fazenda Pública requer que seja procedida à intimação do advogado constituído no feito a respeito da penhora e avaliação do imóvel (ID n° 183260035 – p. 199), que foi efetuado (ID n° 183260035 – p. 200).

A Executada apresenta o endereço atualizado do seu representante legal no ID n°183260035 – p. 202.

Certificado o apensamento dos autos de Embargos à Execução n° 308-49.2020.811.003, Código 941405, e que no presente processo executivo se encontra a garantia por meio da penhora do imóvel (ID n° 183260035 – p. 204).

Ato contínuo, o magistrado a quo determina a intimação da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente (ID nº183260038).

Sem manifestação, sobreveio a Sentença extintiva (ID n° 183260039).

Do exame acurado dos autos, verifica-se que a primeira ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens passíveis de penhora, realizada via Bacen-Jud, foi dada em
21-3-2016
(ID n° 183260035 – p. 34),
que é o marco para contagem do prazo da prescrição intercorrente,

No mais, verifica-se que
inexiste qualquer outra circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição,
porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
21-3-2017
, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em
21-3-2022
.

A Sentença foi prolatada em
29-6-2023
(ID nº 183260039), logo, o magistrado de piso reconheceu de forma acertada o instituto.

Assim, sem razão o Apelante na alegação de inocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que houve fixação equivoca dos marcos temporais do não reconhecimento da penhora efetuada.

Isso porque, a penhora realizada no bem imóvel foi anulada pelo Juízo a quo ante a violação ao direito de ampla defesa e contraditório da Executada, por indevida intimação sobre o Auto de Penhora e de Avaliação do Imóvel, que resultou no cancelamento da realização da hasta pública, consoante decisão de ID n° 183260035 – pp. 187/188. Além do fato, não há registro nos autos de que o Apelante tenha recorrido dessa decisão
.”

Conforme o decidido nos Temas 566, 567 e 568/STJ, a suspensão do processo começa a fluir a partir do momento em que o exequente toma ciência da não localização de bens do devedor, e, a partir do encerramento da suspensão, tem-se início o prazo prescricional, que só é interrompido quando o exequente promove atos capazes de efetivar a execução fiscal.

No presente caso, apesar dos argumentos do agravante de que atos interruptivos da prescrição teriam ocorrido, os autos demonstram que, por um longo período, a execução ficou inerte, sem diligências eficazes que impedissem a consumação da prescrição.

A similitude entre o caso concreto e os precedentes mencionados justifica a aplicação da prescrição intercorrente, uma vez que o transcurso do tempo e a ausência de atos processuais capazes de garantir a continuidade da execução fiscal consolidaram a prescrição intercorrente.

Com efeito, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas busca, notoriamente, o reexame dos fatos e provas já apresentados ao longo do recurso especial ao arguir que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente apesar de ter permanecido o feito sem andamentos por mais de 5 (cinco) anos.

Importa destacar que a jurisprudência aplicada, consolidada em recurso repetitivo, visa uniformizar a interpretação e aplicação da legislação, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações jurídicas submetidas ao Judiciário.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão recorrida nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por estar em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“
a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571 do STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Os argumentos apresentados no agravo interno se limitam à ocorrência de erro na delimitação dos marcos temporais para reconhecimento da prescrição intercorrente, assim como inexistência de desídia por parte da Fazenda Pública a justificar a extinção do feito.

Pois bem.

O julgamento do REsp 1.340.553/RS fixou, em sede de recursos repetitivos, os Temas 566 a 571 do STJ e estabeleceu os critérios para reconhecimento a prescrição intercorrente de Execuções Fiscais nos seguintes termos:

“
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
”

A decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento nos Temas 566, 567 e 568 do STJ foi corretamente proferida, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

“
Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Rondonópolis, a fim de ver satisfeito créditos relativos ao não pagamento de IPTUs, referentes aos anos de 2010 a 2012, no montante inicial de R$ 7.965,35 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), consoante CDAs n° 286/2011 (ID n° 183260035 - p. 2), n° 18121/2012 (ID n° 183260035 - p. 4) e n° 17840/2013 (ID n° 183260035 - p. 6)

Pelo que se observa, o Magistrado Singular determina a citação da Recorrida em
1-10-2014
(ID n° 183260035 - pp. 8/9), em sequência foi expedida a carta de citação (ID nº 183260035 – p. 10), sendo que no ID nº 183260035 – p. 11, o AR foi devolvido, pelo motivo “ausência”, sendo realizada nova postagem, porém, sem êxito (ID n° 183260035 - p. 13).

A Fazenda Pública tem ciência da não localização da parte Devedora em
14-6-2014
(ID n°183260035 - pp. 14/15). Nessa mesma oportunidade, ela requer a citação por Oficial de Justiça e arresto de valores, via bloqueio judicial, via Bacen-Jud.

A
citação por mandado foi frutífera
, conforme certidão do Oficial de Justiça no ID n° 183260035 - p. 29, todavia, deixou de proceder penhora por não localizar de bens.

Ato contínuo, foi deferido
o pedido de penhora online no ID n° 183260035 - p. 31, contudo, tal medida foi infrutífera
(ID n° 183260035 – p. 33).

A Fazenda Pública tem ciência da não localização de bens passíveis de penhora via Bacen-Jud em
21-3-2016
(ID n° 183260035 – p. 34). Nessa mesma oportunidade, requer penhora de veículos pertencentes à executada, via Renajud, que foi deferido (ID n° 183260035 – p. 41), porém sem sucesso (ID n° 183260035 – p. 42).

Ato contínuo, em petição datada de
18-5-2016
, a Fazenda Pública pleiteia penhora de imóvel pertencente à Executada (ID. 183260035 – p.3), que foi deferido (ID n° 183260035 - p. 51).

Foi providenciada a juntada da matrícula do referido imóvel aos autos (ID n° 183260035 - p. 59) e emitido Mandado de Penhora, Registro, Intimação e Avaliação (ID n° 183260035 – pp. 62/63), com certificação do Oficial de Justiça que procedeu a avaliação do imóvel (ID n°. 183260035 – pp. 69/72), entretanto, não foi possível intimar a empresa Devedora, pois não mais se encontrava instalada no endereço indicado (ID n° 183260035 - p. 65).

Ciente da tentativa de intimação do executado por Oficial de Justiça, a qual restou infrutífera, o Apelante requer intimação da penhora do imóvel via Edital (ID n° 183260035 – p. 73).

O magistrado singular indefere o supracitado pedido, uma vez que o devedor se mudou sem comunicar ao Juízo, que era seu dever. Logo, a intimação realizada no endereço declarado nos autos se perfaz, bem como determina que se colha a manifestação do credor quanto à avaliação promovida (ID n° 183260035 - p. 74).

Sem resposta (ID n° 183260035 – p. 75), o Juízo de origem indica os leiloeiros (ID n° 183260035 - p. 76), que teve a anuência posterior da Fazenda Pública (ID n° 183260035 - p. 77).

O edital de leilão e intimação foi expedido (ID n 183260035 – p. 95) e disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n°10314 e publicado no dia
11-8-2018
(ID n° 183260035 – p. 99).

Nessa ocasião, a União/Fazenda Nacional comunica que a Executada também é parte Devedora na Justiça Federal, pois detém processo de Execução Fiscal n° 0000671-72.2007.4.01.3602, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, razão pela qual requer posição privilegiada na venda do imóvel que vai a leilão (ID nº 183260035 – p. 103).

A Executada se manifesta nos autos, informando que não foi devidamente intimada do Auto de Penhora e de Avaliação do Imóvel realizados pelo Oficial de Justiça, consoante Petição juntada no ID nº 183260035 - pp. 133/140) e, por isso, requer a nulidade de todos os atos executórios e expropriatórios praticados após a citação.

O magistrado a quo indefere o supracitado pedido, uma vez que se encontra precluso a oposição de Embargos à Execução e pronuncia que a parte Executada foi devidamente intimado do leilão (ID nº 183260035 –pp. 141/142).

A Executada pede reconsideração da decisão (ID nº 83260035 – pp. 144/147), pois a efetiva citação não ocorreu no endereço correto, violando o seu direito de defesa.

Diante do que foi alegado e demonstrado nos autos pela Executada, o magistrado a quo determina a manifestação do Oficial de Justiça (ID nº 183260035 – pp. 183/184), que se pronuncia no ID nº183260035 – p. 186.

Na apreciação do requerido, o Magistrado a quo verifica que houve violação ao direito de ampla defesa e contraditório da Executada, e declara nulidade dos atos posteriores à realização da intimação da penhora e avaliação, e, por conseguinte, determina o cancelamento da realização da hasta pública designada para o dia 28-9-2018 (ID n° 183260035 – pp. 187/188).

A Fazenda Pública requer que seja procedida à intimação do advogado constituído no feito a respeito da penhora e avaliação do imóvel (ID n° 183260035 – p. 199), que foi efetuado (ID n° 183260035 – p. 200).

A Executada apresenta o endereço atualizado do seu representante legal no ID n°183260035 – p. 202.

Certificado o apensamento dos autos de Embargos à Execução n° 308-49.2020.811.003, Código 941405, e que no presente processo executivo se encontra a garantia por meio da penhora do imóvel (ID n° 183260035 – p. 204).

Ato contínuo, o magistrado a quo determina a intimação da Fazenda Pública para manifestar sobre a prescrição intercorrente (ID nº183260038).

Sem manifestação, sobreveio a Sentença extintiva (ID n° 183260039).

Do exame acurado dos autos, verifica-se que a primeira ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens passíveis de penhora, realizada via Bacen-Jud, foi dada em
21-3-2016
(ID n° 183260035 – p. 34),
que é o marco para contagem do prazo da prescrição intercorrente,

No mais, verifica-se que
inexiste qualquer outra circunstância apta a suspender, ou interromper, a contagem da prescrição,
porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja,
21-3-2017
, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 5 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, em
21-3-2022
.

A Sentença foi prolatada em
29-6-2023
(ID nº 183260039), logo, o magistrado de piso reconheceu de forma acertada o instituto.

Assim, sem razão o Apelante na alegação de inocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que houve fixação equivoca dos marcos temporais do não reconhecimento da penhora efetuada.

Isso porque, a penhora realizada no bem imóvel foi anulada pelo Juízo a quo ante a violação ao direito de ampla defesa e contraditório da Executada, por indevida intimação sobre o Auto de Penhora e de Avaliação do Imóvel, que resultou no cancelamento da realização da hasta pública, consoante decisão de ID n° 183260035 – pp. 187/188. Além do fato, não há registro nos autos de que o Apelante tenha recorrido dessa decisão
.”

Conforme o decidido nos Temas 566, 567 e 568/STJ, a suspensão do processo começa a fluir a partir do momento em que o exequente toma ciência da não localização de bens do devedor, e, a partir do encerramento da suspensão, tem-se início o prazo prescricional, que só é interrompido quando o exequente promove atos capazes de efetivar a execução fiscal.

No presente caso, apesar dos argumentos do agravante de que atos interruptivos da prescrição teriam ocorrido, os autos demonstram que, por um longo período, a execução ficou inerte, sem diligências eficazes que impedissem a consumação da prescrição.

A similitude entre o caso concreto e os precedentes mencionados justifica a aplicação da prescrição intercorrente, uma vez que o transcurso do tempo e a ausência de atos processuais capazes de garantir a continuidade da execução fiscal consolidaram a prescrição intercorrente.

Com efeito, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas busca, notoriamente, o reexame dos fatos e provas já apresentados ao longo do recurso especial ao arguir que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente apesar de ter permanecido o feito sem andamentos por mais de 5 (cinco) anos.

Importa destacar que a jurisprudência aplicada, consolidada em recurso repetitivo, visa uniformizar a interpretação e aplicação da legislação, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações jurídicas submetidas ao Judiciário.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão recorrida nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por estar em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025